Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO SEM CAUSA.
1 A fixação de multa diária (astreintes) não configura caráter indenizatório nem compensatório. Sua finalidade tem o condão de dar eficácia coercitiva ao cumprimento da ordem judicial, além de vedar o enriquecimento ilícito sem causa.
2. Para a aplicação das astreintes há a necessidade de intimação específica e pessoal de forma direta ou dirigida ao procurador do ente público para que, nos termos da Súmula 410 do STJ, a multa diária eventualmente possa ser surtir seus efeitos.